Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-04.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O transcurso do prazo legal mencionado no despacho sem atendimento à determinação de emenda à petição inicial, devidamente certificado pela serventia do juízo, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito na forma do art. 321, parágrafo único c/c o art. 485, I, ambos do CPC.

2. É desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes do indeferimento da petição inicial pelo não atendimento à determinação de emenda, porque não se subsome essa situação à previsão do art. 485, § 1o, do CPC.

3. Recurso conhecido e desprovido.